Tribunal: TJPA
Processo: 0809728-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809728-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES, JOSE COLARES LOPES FILHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE TRAMITA PERANTE O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. JUÍZO QUE ATRAI A PREVENÇÃO DE AÇÕES CONEXAS
, O ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E O ART. 116, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Os argumentos acerca ser justo ou não a determinação do Juízo Singular, pelos princípios mencionados pelo agravante não são suficientes para alterar o que a lei determina, ou seja, não pode o Juiz ignorar o disposto nela para aplicar, neste juízo de cognição sumária, um princípio processual que sua interpretação se encontra claramente contrária ao texto normativo.
II-
A ação que tramita perante o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém foi distribuída anteriormente à ação de Exoneração de Fiança, de modo que o referido juízo atrai a prevenção de ações conexas
, conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do Regimento Interno do TJPA.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
ELIETE DE SOUZA COLARES
e
JOSE COLARES LOPES FILHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Exoneração de Fiança
,
promovida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

A decisão agravada determinou, em razão da existência de processo conexo de ação de execução de cobrança nº 359264-19.2016.8.14.0301, o encaminhamento dos autos a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Dessa forma, os agravantes interpuseram o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui os recorrentes que o juízo singular deixou de observar que no juízo da 10ª Vara, onde tramita a execução, não foi constituída relação processual, eis que nenhumas das partes constituídas no polo passivo teriam sido citadas. Assim, argumentam que pelo princípio da celeridade processual, dever-se-ia considerar que o juízo da 5ª vara Cível de Belém, onde tramita a ação de exoneração de fiança, como o juízo prevento, mesmo tendo a outra sido distribuída anteriormente, visto que a ação de piso teria sido devidamente regularizada processualmente.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada, até posterior decisão colegiada, a eficácia do
decisum
guerreado.

Posteriormente, este juízo relator proferiu despacho para que as partes recorrentes demonstrassem a hipossuficiência econômica alegada (ID. 7460238), o que fora amplamente atendido (ID. 7655543).

Ao receber os autos esta magistrada deferiu o benefício da justiça gratuita, indeferindo, todavia, o efeito requerido.

Inconformados
ELIETE DE SOUZA COLARES
e
JOSE COLARES LOPES FILHO
interpuseram o presente agravo interno, alegando que pelos pr
incípios da celeridade e economia
processual, com o devido processo legal e, sobremaneira, com as partes,
exigir que a ação fique com o magistrado que sequer realizou a citação, só porque a ação foi distribuída a ele primeiro.

Afirma que não se mostra razoável o
desperdício de um ato processual tão importante como a citação apenas
porque outro juízo recebeu a ação primeiro.

Desse modo, requer a reforma da presente decisão.

Contrarrazões ID
Num. 9345216
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Analisando os autos, verifico não haver qualquer motivo para que a decisão de minha lavra seja modificada, motivo pelo qual passo a expor meus argumentos:

As alegações contidas no presente recurso são as mesmas constantes no agravo de instrumento, ou seja, o inconformismo acerca da determinação

de
encaminhamento dos autos o a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Com efeito, o art. 59 do Código de Processo Civil de 2015 é expresso em sua escolha por fixar o critério de prevenção no ato distribuição processual. Vejamos: Art. 59 - O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Nesses termos, os argumentos acerca ser justo ou não a determinação do Juízo Singular, pelos princípios mencionados pelo agravante não são suficientes para alterar o que a lei determina, ou seja, não pode o Juiz ignorar o disposto nela para aplicar, neste juízo de cognição sumária, um princípio processual que sua interpretação se encontra claramente contrária ao texto normativo.

Ora, a ação que tramita perante o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém foi distribuída anteriormente à ação de Exoneração de Fiança, de modo que o referido juízo atrai a prevenção de ações conexas
, conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do Regimento Interno do TJPA:

NCPC

Art. 930.

Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.

O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJ/PA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,

conheço do recurso , porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão que determinou o
encaminhamento dos autos o a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em razão da prevenção.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023